Tribunal: TJPA
Processo: 0053211-66.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053211-66.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIONEA RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a irregularidade de cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), declarou a inexigibilidade do débito e reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, ao fundamento de ausência de regular procedimento administrativo, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR Tema 04 do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao enquadrar a controvérsia como hipótese de consumo não registrado (CNR) e aplicar o regime jurídico correspondente, bem como se seria cabível a atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão delimita expressamente a controvérsia ao reconhecer que a cobrança decorre de apuração unilateral de irregularidade na unidade consumidora, com imputação de desvio de energia, o que atrai a incidência do regime jurídico do CNR.

5. O julgado examina a tese de “reação de consumo” e conclui que a simples juntada de telas sistêmicas e relatórios internos não supre a ausência de procedimento administrativo formal, com garantia de contraditório e ampla defesa.

6. A decisão apresenta fundamentação coerente e harmônica, inexistindo contradição interna, sendo que o inconformismo da parte com a qualificação jurídica dos fatos não configura vício sanável por embargos.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que resolva as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso.

8. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30024671 assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE FORMAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIONEA RODRIGUES FERREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a cobrança de faturas referentes aos meses de 06/2014 a 10/2014, bem como o cancelamento do termo de confissão de dívida correspondente à conta contrato nº 3003171328, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O pedido reconvencional foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi precedida de procedimento administrativo regular, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo IRDR Tema 04 do TJPA; (ii) verificar se a ausência desse procedimento configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de indenização por dano moral; (iii) analisar se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC, sendo indispensável a comprovação de regular instauração de processo administrativo para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

4. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária a observância de formalidades mínimas, como a lavratura do TOI na presença do consumidor ou ocupante legal do imóvel e a garantia do contraditório e da ampla defesa, cuja inobservância acarreta a nulidade da cobrança.

5. A jurisprudência vinculante fixada no IRDR Tema 04 do TJPA estabelece que a concessionária deve comprovar a regularidade do procedimento de apuração do CNR como condição para a validade da cobrança.

6. A apelante não apresentou prova da observância do devido processo administrativo, tampouco demonstrou a concessão de oportunidade à consumidora para apresentar defesa ou solicitar perícia técnica, o que torna ilícita a cobrança e legítima sua declaração de inexigibilidade.

7. A emissão de faturas com valores exorbitantes e a formalização de confissão de dívida sem respaldo legal configuram prática abusiva, atingindo diretamente a esfera existencial da consumidora. Tais condutas extrapolam o mero dissabor cotidiano e caracterizam violação ao direito de personalidade da apelada, que se viu submetida a situação de aflição, insegurança e constrangimento em razão de cobrança indevida vinculada a serviço público essencial.

8. Embora configurado o dano moral, o montante arbitrado na origem, R$10.000,00, deve ser reduzido para R$5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.”

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em vício ao enquadrar a controvérsia como cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), aplicando automaticamente o IRDR Tema 04 do TJPA e as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, quando, a seu ver, a hipótese trataria de simples faturamento regular decorrente de reação de consumo após normalização da unidade consumidora.

Afirma que não houve emissão de fatura de CNR, mas cobrança de consumo ordinário, e que os documentos juntados aos autos — como telas sistêmicas, protocolos e relatórios técnicos — demonstrariam a regularidade do procedimento adotado. Aduz que o acórdão não teria enfrentado adequadamente essa distinção fático-jurídica, configurando omissão relevante, além de apresentar contradição ao exigir procedimento administrativo típico de CNR em hipótese que não se enquadraria nessa modalidade.

Sustenta, ainda, violação a dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Resolução ANEEL nº 414/2010, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 31012473.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado delimitou de forma clara a controvérsia jurídica, identificando que a cobrança impugnada decorreu de apuração unilateral de irregularidade na unidade consumidora, com imputação de valores vinculados à constatação de desvio de energia, o que atrai a incidência do regime jurídico aplicável às hipóteses de consumo não registrado (CNR). A partir dessa premissa, examinou-se a regularidade do procedimento administrativo exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo IRDR Tema 04 deste Tribunal, concluindo-se que a concessionária não comprovou a observância do contraditório e da ampla defesa, ônus que lhe incumbia.

A alegação de que se trataria de mera “reação de consumo” foi expressamente apreciada no voto condutor, que consignou serem insuficientes a simples invocação dessa tese e a juntada de telas sistêmicas para suprir a ausência do procedimento administrativo formalmente exigido. Não há, portanto, omissão, pois a tese defensiva foi enfrentada e rejeitada de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A fundamentação desenvolve linha argumentativa coerente e harmônica, partindo da caracterização da cobrança como decorrente de apuração de irregularidade, aplicando o entendimento vinculante do IRDR Tema 04 e concluindo pela inexigibilidade do débito ante a ausência de comprovação da regularidade formal do procedimento. A discordância da embargante quanto à qualificação jurídica conferida aos fatos não configura contradição lógica, mas mero inconformismo com o resultado alcançado.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, o que foi devidamente observado. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão das razões de decidir, inexistindo obscuridade ou lacuna apta a justificar o manejo integrativo pretendido.

Desse modo, evidencia-se que os embargos veiculam pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza excepcional do recurso integrativo.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026